Tribunal: STF
Processo: Rcl 86742
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 471 E 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por CAROLINA ALESSANDRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0010775-81.2022.5.03.0103, que teria violado os Temas ns. 471 e 823 da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a autoridade reclamada “nos autos do cumprimento de sentença individual (...) declarou a ilegitimidade ativa da parte reclamante para promover a execução individual de sentença coletiva referente à condenação da empresa ao pagamento do adicional de dupla função” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão fundamentou-se no argumento de que, para o pedido de condenação de diferenças do adicional de dupla função, a reclamante não figurava expressamente no rol de substituídos da Ação Civil Pública nº 000250-07.2014.5.03.0043, proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face da empresa interessada Tempo Serviços Ltda” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de ilegitimidade ativa da ora reclamante. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho em sede de agravo de petição nos seguintes termos (e-doc. 24):



    “Assim, como bem concluiu o Juízo de origem, "apenas os empregados que constaram do rol "f. 305/325, vol. II," correspondente às fls. 364/384, id ff58aa3 do processo 000250-07.2014.5.03.0043 são beneficiários da Ação Civil Pública".



    Neste rol não se insere a exequente, fato incontroverso pelo próprio teor do seu agravo.



    A matéria já é conhecida desta Turma. Peço venia para transcrever excerto do voto proferido pelo Desembargador Ricardo Marcelo Silva, no AP 0010998-54.2021.5.03.0043, disponibilizado em 26/05/2022, por esta Nona Turma:



    "A despeito do entendimento consagrado, no sentido de não haver necessidade de apresentação do rol dos substituídos na ação coletiva, se houve a delimitação pelo MPT, somente o empregado ali constante deve ser beneficiado, pois foi delimitado o alcance subjetivo da ação.



    Cita-se, neste sentido, o seguinte precedente do C. TST:



    '[...] RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 40/2016 DO TST. PRESCRIÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. PROTESTO JUDICIAL. SINDICATO. LIMITAÇÃO AO ROL DE SUBSTITUÍDOS. Ante a garantia constitucional de substituição processual da categoria respectiva e representação ampla e irrestrita atribuída às entidades sindicais (art. 8º, inc. III, da Constituição da República) afigura-se desnecessária a apresentação do rol de substituídos para ajuizamento de ação de protesto interruptivo da prescrição. Entretanto, optando o sindicato por apresentar o rol dos substituídos, os efeitos da interrupção da prescrição pelo protesto judicial, se restringem àqueles integrantes do rol objeto da petição inicial, em observância aos limites subjetivos da lide. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento' (RRAg-20176-09.2015.5.04.0011, 8ª Turma, Relator Ministro João Batista Brito Pereira, DEJT 16/11/2020).



    Ademais, o comando exequendo (fl. 16), in casu, foi claro no sentido de que seria devido o adicional pelo exercício de dupla função apenas aos empregados constantes do rol de fls. 305/325 dos autos da ação civil pública, n. 00250-07.2014.2.503.0043.



    Diante do fato do exequente não constar do rol de substituídos da ação principal, mostra-se correta a decisão que extinguiu a presente execução individual do título coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao devido processo legal.



    Outros precedentes deste Tribunal versando sobre a mesma matéria envolvendo a mesma reclamada, cito por amostragem: 0011093-84.2021.5.03.0043-AP, DEJT: 09/05/2022, Órgão Julgador: Terceira Turma, Relator Des. Marcelo Moura Ferreira; 0011082-55.2021.5.03.0043-AP, DEJT: 29/04/2022, Órgão Julgador: Sétima Turma, Relator Des. Antônio Carlos R. Filho; 0010935-29.2021.5.03.0043-AP, DEJT: 19/04/2022, Órgão Julgador: Sexta Turma, Relator Des. Jorge Berg de Mendonça e 0010932-74.2021.5.03.0043-AP, DEJT: 30/03/2020, Órgão Julgador: Oitava Turma, Relator Des. Marcelo Lamego Pertence.".



    Não se perca de vista que, a teor do artigo 879, §1º, da CLT, na execução é vedado modificar ou inovar a sentença liquidanda, como também discutir matéria pertinente à causa principal, cumprindo às partes observar os parâmetros definidos na decisão, sob pena de violação à coisa julgada.



    Inaplicável o Tema 1075 de Repercussão Geral, que estabeleceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985,  porque sem qualquer pertinência com a matéria sob debate, uma vez que fixa a competência territorial do Juízo para julgamento das ACPs:



    "Tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.".



    Correta a decisão agravada.



    Nego provimento.



    (...)



    FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da Nona Turma, hoje realizada, à unanimidade, conheceu do agravo de petição; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento; custas de R$44,26, pelo executado, isento.”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração que não foram acolhidos. Após foram interpostos recurso de revista, que não admitido, agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi negado provimento, agravo interno, que manteve a decisão anterior, recurso extraordinário, que foi inadmitido e agravo regimental, que foi desprovido. 



    Afirma a reclamante que “o acórdão-reclamado, proferido pelo TRT da 3ª Região (...) viola frontalmente a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o precedente firmado no Tema 823 da Repercussão Geral, bem como a orientação consolidada no Tema 471 da Repercussão Geral (RE 631.111/DF), que asseguram a legitimidade concorrente do Ministério Público do Trabalho e dos substituídos para a execução de decisões proferidas em ações coletivas, independentemente de autorização expressa ou nomeação prévia na fase de conhecimento” (fl. 8, 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o ponto nodal da controvérsia reside na exigência imposta pelo provimento reclamado de que o titular do direito reconhecido em sentença coletiva figure, expressamente, em um rol de beneficiários previamente delimitado, como condição para acessar a fase executória. Tal exigência é incompatível com os princípios estruturantes da tutela coletiva brasileira, pois inverte a lógica da substituição processual ao criar uma barreira formal à fruição de um direito materialmente reconhecido em favor da coletividade” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao reconhecer a ilegitimidade da reclamante para executar para promover a execução individual de sentença coletiva referente à condenação da empresa ao pagamento do adicional de dupla função, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 883.642 (Tema n. 823 da Repercussão Geral) e no RE n. 631.111 (Tema n. 471 da Repercussão Geral).  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas: 



    Tema n. 471: Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais.



    Tema n. 823: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. A decisão reclamada reconheceu a ilegitimidade ativa da parte para promover a execução individual de sentença coletiva, ao fundamento de que o Tribunal de origem delimitou expressamente o alcance subjetivo da decisão proferida na Ação Civil Pública, restringindo-a aos empregados com contrato de trabalho vigente ou àqueles cujos vínculos contratuais tenham sido rescindidos. 



    Verifico que o Tema n. 471 da Repercussão Geral fixou entendimento no sentido de que o Ministério Público detém legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, ainda que de natureza disponível, desde que a ofensa a tais direitos ultrapasse a esfera de interesses estritamente particulares, alcançando relevantes interesses sociais.



    Por sua vez, o Tema n. 823 da Repercussão Geral assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para atuar em juízo na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, abrangendo inclusive as fases de liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Nesse contexto, considerando que a controvérsia instaurada nos autos versa sobre a legitimidade do próprio reclamante para propor a execução individual de decisão proferida em ação coletiva, não se constata identidade material entre a situação examinada e os paradigmas invocados, os quais tratam especificamente da legitimidade do Ministério Público e dos sindicatos para a tutela coletiva de direitos.



    Sendo a estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas invocados requisito indispensável ao cabimento da presente via reclamatória, concluo pela inviabilidade da reclamação constitucional, ante a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e os entendimentos firmados nos Temas invocados.



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente